Tribunal: STF
Processo: HC 134705
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-21
Data de publicação: 2017-02-21

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. PREENCHIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.



    I – As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente (Art. 44 do Código Penal).



    II – O condenado que preenche os requisitos elencados no art. 44 do CP faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    III - Ordem concedida em parte para determinar que o juízo da execução substitua a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2°, do CP.